Tribunal: TCU
Processo: 020.357/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1700/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente cumprida a determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 2269/2019-TCU-Plenário ; apensar definitivamente os presentes autos ao processo originador TC Processo 010.265/2015-5 , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva, (peça 59), ao Conselho Regional de Educação Física da 8a Região - CREF-8 , para conhecimento, e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.357/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 012.350/2021-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Jean Carlo Azevedo da Silva (XXX.501.472-XX); Lyndon Johnson de Azevedo Furtado (XXX.185.072-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 8a Região (AM, AC, RO RR). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência ao CREF-8 sobre a necessidade de melhoria de acesso às informações de pessoal no site do CREF-8, pois, além da falta de dados relativos aos funcionários do CREF-8, não foi possível localizar o histórico de dirigentes, nem o período de mandado de cada gestor do órgão, conforme disposto no art. 66 do Estatuto do CREF-8.